Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1016496-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE(S): DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Pedido de Reconsideração formulado pelo impetrante visando a concessão de medidas cautelares alternativas sob a assertiva que as reiterações delitivas “utilizadas”, pelo juiz da causa para fundamentar a prisão preventiva, decorreram de ações penais arquivadas (ID. 56400597).
O pleito não possui previsão legal/regimental.
De toda sorte, na decisão indeferitória, as medidas cautelares alternativas foram analisadas e foram consideradas insuficientes para substituir a prisão preventiva, diante da “a apreensão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na residência do paciente, decorrente do recolhimento de “caixinha” de estabelecimentos comerciais, a evidenciar papel de destaque nas atividades ilícitas desenvolvida pela facção criminosa (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.7.2020)” (ID. 53724997).
Com essas considerações, pedido NÃO CONHECIDO.
De imediato, ENCAMINHEM-SE os autos à i. PGJ, visto as informações foram apresentadas pelo Juízo singular (ID 54110973).
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO